Tribunal: TJDFT
Processo: 0751693-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751693-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W8S SOLUCOES EM PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por W8S SOLUCOES EM PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0748327-86.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 255107745), nos seguintes termos: Trata-se de ação de cobrança com pedido de tutela de urgência para que seja determinado o arresto de valores da demandada, que sejam suficientes para garantir futura execução. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Porém, no caso, nesse momento processual, não há verossimilhança do alegado. Isso porque não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Para além disso, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Destaco que o arresto ou indisponibilidade de bens e valores se destina a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Assim, incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito (Acórdão 1654874, 07125911520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. No agravo de instrumento (ID 78661138), a parte agravante requer “seja deferida a antecipação da tutela recursal, determinando-se o arresto online, via SISBAJUD, de ativos financeiros de titularidade da agravada, até o limite atualizado de R$ 1.270.051,66 (um milhão, duzentos e setenta mil, cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), nos termos do art. 1.019, I, c/c art. 932, II, do CPC” (p. 17). Com relação ao fundado receio de dano irreparável, alega o “manifesto risco de dilapidação patrimonial, devendo ser considerado, ainda, a vultosa quantidade de consumidores lesados, que já estão buscando o Judiciário para verem garantidos os seus direitos. Sendo assim, o decurso do tempo poderá importar em insuficiência de recursos para saldar as dívidas, causando danos ao patrimônio da agravante” (p. 6). Afirma que a plausibilidade do direito é a necessidade da cautelar para tornar possível a futura prestação jurisdicional executiva. Alega que o arresto asseguraria o resultado final do processo, resguardando o exequente dos riscos até o julgamento do processo. Preparo recolhido (ID 78724659). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. Contudo o resultado no processo não está em risco apenas pelo fato do executado sofrer outras execuções. Nesse aspecto, é importante observar o contraditório e a ampla defesa, que ainda não puderam ser observados na origem. No caso sob exame, embora tenha defendido a imprescindibilidade da medida cautelar, nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou a concessão da tutela antecipada. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, NEGO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso de agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator